Tribunal: TJDFT
Processo: 0731966-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. BLOQUEIO. CONSULTA AO SISBAJUD. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável a análise de ponto questionado em recurso que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
4. Constatado o decurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, é razoável a renovação da consulta, junto ao sistema SISBAJUD, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
5. Na hipótese dos autos, a razoabilidade também decorre do fato de a pesquisa via SISBAJUD ser mais abrangente do que aquela já realizada no antigo sistema BANCENJUD. Precedentes.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido.